Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-04.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000615-04.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FRANCILENO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 619.695.123-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DP 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança no
1000615-04.2024.8.11.9005.

Impetrante:
FRANCILENO DA CONCEIÇÃO SILVA.

Autoridade coatora:
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
SEGURANÇA DENEGADA.

1-

Ausente à comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira do impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa à concessão da gratuidade de justiça.

2-

Segurança denegada.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pelo impetrante
no processo no
1004532-71.2024.8.11.0003
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

A autoridade coatora prestou informações.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

Tal parecer foi ratificado durante a Sessão de Julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1004532-71.2024.8.11.0003
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que o impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Pois bem. Em análise aos autos, verifico que o impetrante não junta qualquer documento que comprove sua incapacidade financeira, dessa forma, não demonstrou momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento do preparo recursal, sinalizando para a inexistência do
fumus boni juris
.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.
Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, No 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024